Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO. SEGUNDO APELANTE. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDO APELANTE. PENA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição formulado pelo primeiro apelante, pois o acervo probatório demonstra que ele tinha ciência da origem ilícita do veículo, pois conduzia, sem a documentação obrigatória, motocicleta que, segundo ele, teria sido emprestada por indivíduo conhecido pelo envolvimento na senda delitiva.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu, na data do crime, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
4. Em relação à pena aplicada ao segundo apelante, mantém-se a análise negativa dos antecedentes, em razão de uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado, cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior à da sentença.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável da personalidade do segundo apelante, uma vez que a fundamentação adotada na sentença mostra-se inidônea a justificar a exasperação da pena-base.
6. Deve ser excluída a agravante da reincidência quando o réu não possui condenação anterior transitada em julgado que se preste para tal finalidade.
7. Diante da aplicação da pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, do afastamento da agravante da reincidência e da avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto.
8. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mas sem alterar a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 344 do Código Penal, excluir a avaliação negativa da personalidade, afastar a agravante da reincidência e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo sua pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto.